Tribunal: TJSP
Processo: 2148369-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Pretensão de suspensão da reintegração de posse até o julgamento do recurso de apelação – Descabimento – Hipótese em que foi negado efeito suspensivo à apelação e já foi concedida suspensão da reintegração por força da pandemia, com prorrogação da suspensão, não havendo justificativa para uma nova prorrogação – RECURSO DESPROVIDO.